Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. DESCOBERTA FORTUITA DA FRAUDE. INSERÇÃO DE PROPRIETÁRIO NA CADEIA DOMINIAL DE VEÍCULO COM DOCUMENTO FALSO. AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA. DETRAN. NÃO INTEGRALIZAÇÃO DO POLO PASSÍVO. CONDENAÇÃO À EXCLUSÃO DA CADEIA DOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica; da autenticidade ou da falsidade de documento, sendo admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito (CPC, art. 19).
2. É legítimo o interesse do autor em obter decisão judicial meramente declaratória de que não foi proprietário de determinado veículo, tendo o seu nome figurado no Documento Único de Transferência (DUT), tanto na compra como na revenda, com uso de documento falso, sendo desconhecidos o usuário e o falsificador.
3. Não cabe condenar a instituição que apenas financiou o veículo para terceira pessoa, em operação de crédito sem relação jurídica com o autor, que não sofreu qualquer prejuízo material ou moral pelo uso de documentos falsos em seu nome em operação anterior ao financiamento.
4. Não se pode condenar o Departamento de Trânsito do Estado de Santa Catarina (DETRAN-SC) a excluir o nome do autor da cadeia dominial do veículo porque essa autarquia não integrou a relação processual. É cabível, contudo, notificá-la da decisão declaratória de que o autor não foi proprietário do bem.
5. Sem prova de qualquer conduta ilícita dos réus, e limitando-se o pedido a uma decisão judicial meramente declaratória de que o autor não foi proprietário do veículo, é cabível condená-lo ao pagamento de honorários, com base no princípio da causalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.